Tribunal: TJSP
Processo: 1007645-49.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. SUS. Medicamentos. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Dever solidário dos entes públicos conforme reza o art. 4o do mesmo Diploma Legal. Requisitos determinados pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 106) atendidos pelo autor. Procedência da ação mantida. Recursos, oficial e fazendário, parcialmente

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. SUS. Medicamentos. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Dever solidário dos entes públicos conforme reza o art. 4o do mesmo Diploma Legal. Requisitos determinados pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 106) atendidos pelo autor. Procedência da ação mantida. Recursos, oficial e fazendário, parcialmente providos apenas para anotar a solidariedade do município no cumprimento da obrigação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 1007645-49.2019.8.26.0566 - São Carlos - Voto n° 16.223 - V
1
Registro: 2020.0000129615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007645-49.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GENIS MAURICIO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007645-49.2019.8.26.0566 -Voto no 16.223 - V
2
Apelação Cível no 1007645-49.2019.8.26.0566
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Genis Mauricio
Interessado: Prefeitura Municipal de São Carlos
Comarca: São Carlos
Voto no 16.223
Ementa: Ação de obrigação de fazer. SUS. Medicamentos. Direito à prestação
evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I,
alínea “d”, da Lei no 8.080/90. Dever solidário
dos entes públicos conforme reza o art. 4o do
mesmo
Diploma
Legal.
Requisitos
determinados pelo STJ em sede de recurso
repetitivo (Tema no 106) atendidos pelo autor.
Procedência da ação mantida. Recursos,
oficial e fazendário, parcialmente providos
apenas para anotar a solidariedade do
município no cumprimento da obrigação.
A r. sentença de fls. 122/126, cujo relatório é adotado,
confirmou a liminar concedida e julgou procedente o pedido para determinar
ao Estado de São Paulo e, subsidiariamente, ao Município de São Carlos o
fornecimento do medicamento de que necessita o autor para tratar de sua
saúde, mediante apresentação de relatório semestral da necessidade de
continuidade e de receita médica sempre que solicitado.
O município foi condenado ao pagamento de custas,
despesas processuais e de honorários advocatícios de R$ 200,00, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007645-49.2019.8.26.0566 -Voto no 16.223 - V
3
equidade, sem condenação ao Estado, de acordo com a Súmula de no 421
do STJ.
Apela a Fazenda do Estado aos argumentos de ausência
de demonstração da necessidade e de que o laudo médico não afasta a
eficácia do tratamento ofertado pelo SUS. Alternativamente, requer a
condenação do Município de forma solidária ao Estado (fls. 132/144).
O recurso foi processado e respondido (fls. 150/161).
Registrado o reexame necessário, nos termos do artigo
496, inciso I, do CPC.
É o relatório.
Inicialmente, anote-se que a distribuição da presente
ação ocorreu após a modulação dos efeitos do Tema no 106 do STJ (Resp
no 1.657.156/RJ), ocasião em que foi firmada a seguinte tese no tocante à
disponibilização de medicamentos:
A
concessão
dos
medicamentos
não
incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007645-49.2019.8.26.0566 -Voto no 16.223 - V
4
medicamento.
Passo, assim, à análise da presença dos referidos
requisitos no caso concreto.
O documento de fl. 22 justifica a gratuidade de justiça
deferida ao autor, que inclusive é patrocinado pela Defensoria do Estado.
Conforme se lê dos documentos médicos de fls. 20/29, o
autor, pessoa idosa, padece de fibrose intersticial pulmonar idiopática (CID
10 J84.9), e o médico que o assiste prescreve tratamento com o remédio
Nintendanibe 150mg, que pode ser substituído por Pirfenidona 267mg (fl.
28).
Asseverou-se, ainda, à fl. 28 que referido medicamento
possui registro na ANVISA e é a única alternativa para tratar a saúde do
autor, pois não existe outro tratamento.
Acrescenta que o paciente necessita de concentrador de
oxigênio 18 horas por dia, tendo alto risco de morte se não realizar o
tratamento (fls. 23 e 28).
Dessa
forma,
verifica-se
que,
em
relação
ao
medicamento visado, a ação foi distribuída em consonância com os
requisitos do Tema no 106 do STJ (Resp no 1.657.156/RJ). Anote-se que
para a disponibilização de insumos não é necessário o exame da referida
modulação.
Assim,
feitas
essas
considerações,
não
poderia
prevalecer a recusa genérica da administração, vez que o fornecimento dos
remédios pelos entes federativos afirma-se pelo regime de solidariedade
inerente à prestação reclamada, nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “d”, e
do art. 4o da Lei no 8.080/90, provendo-se em parte os recursos oficial e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007645-49.2019.8.26.0566 -Voto no 16.223 - V
5
fazendário apenas neste aspecto.
Pelo exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO dos
recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator